Tribunal: TJDFT
Processo: 0718203-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718203-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIO SEBASTIAO SOARES ROCHA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A cessão de direitos creditórios provenientes de precatórios deve ser veiculada em escritura pública específica, não servindo a procuração de ID 26711243, que sugere a existência de possível autocontrato de cessão, para tal finalidade. Logo, nada a prover sobre a cessão de direitos noticiada na petição de ID 27011213. De todo modo, a desistência do pedido de superpreferência manifestada pelo credor por intermédio do seu procurador deve ser acolhida, pois independe justificação expressa. Sendo assim, JULGO PREJUDICADO o requerimento de ID 26558706 e torno sem efeito o ato ordinatório contido na certidão de ID 26716338. Considerando o teor da procuração de ID 27011213, cadastre-se o Dr. OLDAIR GERALDO GOMES, inscrito na OAB/DF no 20.919, como advogado do credor MARIO SEBASTIÃO SOARES ROCHA. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac